Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime semiaberto, e indenização por danos morais de R$ 500,00, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se provado o dolo do réu de descumprir medida protetiva.
III. Razões de decidir
3. Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial que lhe proibia a aproximação e contato com a vítima, vai à residência dela, profere xingamentos e envia mensagens e áudios com ofensas via “WhatsApp”, perturbando a tranquilidade da vítima e demonstrando o dolo específico em descumprir decisão judicial, a conduta é típica.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 983; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.